Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-92.2015.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001024-92.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUSCILENE DUARTE DE SOUZA - CPF: 971.858.171-53 (VÍTIMA), EVERALDO CUNHA DA SILVA - CPF: 536.043.851-72 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA ACERCA DE COMO SE DERAM OS FATOS – INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
2)
PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DEFENSOR DATIVO NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS – VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas em contexto de discussão entre as partes mediante ânimos exaltados, não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. Nomeado defensor dativo exclusivamente para apresentar as razões de apelação, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários arbitra-se nesta instância em razão da omissão do juízo
a quo
, em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EVERALDO CUNHA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EVERALDO CUNHA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra/MT, que nos autos da ação penal n.o 1024-92.2015.8.11.0022 – Código: 51035,
condenou-o
pela prática do crime descrito no
artigo 129, §9o, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo beneficiado com a
sursis
,

conforme dispõe o art. 77 do Código Penal.

Em razões recursais de ID 35076469 e ID 35076470,
a i. Defesa
pretende a
absolvição

com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, por entender que a prova disponível nos autos evidenciaria que o acusado apenas se
defendeu da vítima, que supostamente possui temperamento agressivo e violento; de modo que estaria evidenciada a
reciprocidade das agressões
e, principalmente, a impossibilidade de se
precisar quem as iniciou.
Por fim, o defensor dativo pugna pelo
arbitramento de novos honorários

advocatícios
em seu favor.

Contrarrazões foram ofertadas no ID 35076474, aventando o acerto da r. sentença condenatória e o consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID 43307498, opina pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o apelante
EVERALDO CUNHA DA SILVA

foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática
do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, porque na data de 23/06/2015, por volta das 20h59min, na residência localizada na Rua Cândido Borges Leal, n.o 64, bairro Jardim Prodoeste, na cidade de Pedra Preta/MT, ofendeu a integridade física da vítima
Juscilene Duarte de Souza
,
sua namorada na época, ocasionando as lesões descritas no laudo visto no ID
35075484.

Segundo consta da denúncia, na data, horário e local supracitados, o apelante e a vítima iniciaram uma discussão e, nesse contexto, o réu desferiu um soco no braço da então namorada, ocasião em que a filha da vítima, a jovem
Neyrielli Duarte Nunes
,
intercedeu pela genitora a fim de cessar as agressões.

Irresignada, a i. Defesa interpôs o recurso de apelação criminal ora em apreço, razão pela qual passo à análise das pretensões defensivas.

Com efeito,
após examinar minuciosamente o complexo probatório dos autos, tenho que a

materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 35075476), termo de representação criminal (ID 35075479, p. 2), pedido de providências protetivas (ID 35075483) e laudo pericial acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (ID 35075484).

No que concerne à
autoria
, incontroverso que as escoriações e equimoses periciadas decorreram de ação do apelante, que confessou judicialmente ter segurado com força os braços da vítima, justificando que assim procedeu a fim de conter as agressões que ela e a filha lhe dirigiam.

E é exatamente este o cerne do apelo, pois, quanto ao
animus laedendi
, entendo que os elementos probantes angariados não permitem atestar com a certeza necessária que o réu tinha o dolo de lesionar a namorada.

Como é cediço, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado. Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Assim, deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, leciona que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual.

Por oportuno, confira-se:

“
Em relação
especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico)
e dos elementos subjetivos do tipo
(conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente
ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325-326) – grifei.

Na hipótese, a vítima
JUSCILENE DUARTE DE SOUZA
sustentou tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que manteve relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 01 (um) mês, bem assim, que o casal se conheceu por meio de uma página na rede social, e que na data dos fatos, discutiram porque ela descobriu que o namorado mantinha outro relacionamento afetivo simultaneamente, com uma pessoa domiciliada na cidade de Rondonópolis/MT.

Delineando o acontecimento delituoso, esclareceu à autoridade policial ter pedido explicações ao apelante e ele se recusou a dá-las, negando-se, inclusive, a continuar a conversa, preferindo ir embora do local, motivo por que ela insistiu e o puxou pela camisa a fim de impedi-lo de sair, e foi nesse átimo que o denunciado deu-lhe um soco no braço, com a força do qual caiu ao chão e bateu o antebraço. Nada obstante, prossegue asseverando que seguiu insistindo embora o namorado não quisesse continuar a discussão, o que o levou a forçar para trás a mão esquerda da vítima, que reclamou que ele a estava machucando e o mordeu no braço, sobrevindo, então, a intervenção da filha da ofendida, após o quê a discussão cessou e o acusado deixou o local (ID 35075477).

Em juízo, a ofendida salientou que o portão da sua residência estava aberto mas ela insistiu para o então namorado não ir embora porque queria uma explicação a respeito da descoberta de que mantinha outro relacionamento na cidade de Rondonópolis/MT, e foi nesse contexto de uma discussão que
“ele já veio me agredindo, e apertando meu braço, e querendo me bater, e eu fui pra cima dele e ele pra cima de mim, fiquei toda marcada, minha filha entrou no meio também, aí ficou aquela bagunça toda”
(sic), e quando questionada pela Promotora de Justiça se o réu a empurrou e desferiu um soco contra seu braço, assentiu.

Deveras, a versão da ofendida encontra conforto no

laudo do exame de corpo de delito (ID 35075484), do qual se extrai a conclusão no sentido de que a periciada apresentava equimoses arroxeadas nas regiões do braço direito e no antebraço de ambos os lados [direito e esquerdo], bem como escoriações nos dedos da mão esquerda e no antebraço direito, lesões compatíveis com as agressões narradas.

Confirmando a palavra da vítima, ainda na repartição policial, a jovem
NEYRIELLI DUARTE NUNES
relatou ter presenciado a mãe pedindo explicações ao ora apelante, pelo fato de ter descoberto que ele teria outro relacionamento amoroso há cerca de um ano, com o que o acusado não ficou satisfeito e desferiu um soco no braço direito da vítima, que caiu e bateu o antebraço no chão, revidando, então, com uma mordida no braço do acusado, ao que se seguiu a intervenção da depoente e a saída do apelante da residência, após o que se dirigiu à Delegacia de Polícia, onde a vítima e sua filha o encontraram quando foram registrar o boletim de ocorrência (ID 35075480).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a informante afirmou que sua genitora chamou o apelante para ir até a sua residência para conversarem, após descobrir que este já era compromissado. Narra que durante a conversa, os dois começaram a discutir e o réu passou a agredi-la. Ademais, confirma que sua mãe mordeu o apelante, contudo, para se defender e após este ter lhe dado um soco e causado sua queda, e que interviu para ajudar sua genitora.

Por sua vez, o ora apelante
EVERALDO CUNHA DA SILVA
, tanto na fase policial quanto em juízo
negou

ter iniciado as agressões contra a vítima
, afirmando que não tinha a intenção de machucá-la, ao contrário, tentou todo o tempo evitar constrangimentos e discussões desnecessárias, e que se limitou a defender-se da tempestuosa atitude da vítima, que em conluio com a filha, teria lhe impedido de sair da residência, ocasião em que fora mordido, arranhado e teve a camisa rasgada por
Juscilene
, que se debatia contra o portão, lesionando-se.

Oportunamente, cumpre observar que o laudo de lesão corporal (ID 35075485) descreve que o apelante realmente apresentava ferimentos
leves
, quais sejam: escoriações [esfolados ou ralados] na região do braço esquerdo, equimose no braço direito e rubefação [vermelhidão da pele] no braço esquerdo.

O policial militar
GEDILSON BATISTA DE SOUZA
, que atendeu a ocorrência, não foi localizado para ser inquirido sob o crivo do contraditório, mas na fase inquisitiva declarou que
“os ferimentos do senhor Everaldo eram visíveis”
,

tendo este relatado que ao tentar sair da casa da ex-namorada, esta lhe agarrou pela camisa, rasgando-a, e o mordeu no braço, acrescentando que a vítima também apresentava escoriações no braço direito e nos dedos da mão esquerda, tendo sustentado categoricamente que os ferimentos foram causados pelo réu (ID 35075489).

Enfim, a testemunha de defesa
MARIA MADALENA BATISTA SILVA
, ao ser ouvida pela autoridade judiciária, esclareceu que
não presenciou os fatos narrados na denúncia, tomando conhecimento do ocorrido através do ex-namorado, ora apelante. Alega que durante o seu relacionamento amoroso com o réu não houve qualquer problema semelhante ao apurado nos autos, e que ele não aparentava ser uma pessoa agressiva.

Nessas condições, embora a palavra da vítima assuma especial relevância nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, não se pode ignorar que as provas dos autos apontam para um cenário de desentendimento mútuo, com ânimos exaltados e agressões recíprocas, havendo dúvida razoável a respeito de quem efetivamente as inaugurou; de modo que a hesitação deve militar em favor do réu, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta-se que o ora apelante igualmente se submeteu a exame de corpo de delito que detectou a ocorrência de lesões corporais, comprovando também ter sido agredido, de modo que, tanto a versão da vítima, quando a do acusado, estão respaldadas por laudo pericial, bem como pela prova oral.

Acresça-se, nesse viés, que rendendo homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Isso porque, diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isenta de qualquer mescla de perplexidade, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dito de outro modo, para a prolação de sentença condenatória exige-se certeza clara e isenta de qualquer mescla de perplexidade, pois, do contrário, não há como impedir que o réu receba o benefício da dúvida. E, no caso, ante a prova colacionada, tem-se que não restou devidamente esclarecido se as agressões físicas sofridas pela vítima foram dolosamente provocadas pelo réu, ou se decorreram de legítima defesa do apelante, de maneira que, tratando-se de agressões recíprocas, a ausência de elementos idôneos a apontar quem teria iniciado a conduta ilícita, ou agido em legítima defesa, não pode amparar a condenação do réu.

Neste sentido é iterativa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDENTE – CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA ACERCA DE COMO SE DERAM OS FATOS – IMPERATIVA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP
– RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR – 1a C. Criminal – 0011473-76.2017.8.16.0030 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador AntÔnio Loyola Vieira – J. 26.09.2019). negritei.

Não se ignora que seja possível que o réu tenha efetivamente iniciado as agressões e desferido um soco na vítima voluntariamente, enquanto discutia com ela e na intenção de machucá-la. Entretanto, não existe prova conclusiva acerca das circunstâncias do fato, ao passo que os exames de corpo de delito e os depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo demonstram a ocorrência de lesões recíprocas.

Com estas considerações, entendo que em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Sendo assim,
de rigor o desfecho absolutório
almejado pela Defesa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DA PRETENSA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO

Muito embora seja cediço que os honorários advocatícios do defensor dativo devam ser pleiteados pela via adequada perante o juízo singular, a situação dos presentes autos se diferencia do que ordinariamente ocorre, pois,
realmente não houve arbitramento dos seus respectivos honorários.

Diante da inércia do réu e de seu advogado constituído, Dr. Ary da Costa Campos (OAB/MT 16944-B), o MM. Juiz
a quo
,

em homenagem ao princípio da ampla defesa, determinou que a gestora procedesse à nomeação de advogado dativo para a apresentação das razões recursais (ID 35076467).

Na sequência, foi nomeado o Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT 9892-B), o qual apresentou as razões de apelação, pugnando nesta peça pela fixação de honorários, tendo em vista a omissão quanto a este ponto.

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários nesta instância, em razão dos serviços prestados, especificamente pela prática do ato processual que realizou.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício, conforme precedente que segue,
in litteris
:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – ARTEFATO LOCALIZADO COM O RÉU NA ÁREA EXTERNA DE UMA CASA QUE NÃO HABITAVA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de prova amealhados no curso da persecução penal indicam, à margem de qualquer ceticismo, a caracterização da materialidade e autoria delitivas. 2. Pratica a conduta tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento aquele que porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na área externa de uma casa em que não habita. 3.
É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso]
.”
(TJMT - Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Desse modo, com fulcro no Provimento n.o 09/2007 da CGJ, constitui direito do advogado dativo receber pelo serviço prestado, razão pela qual arbitra-se os honorários do defensor dativo – Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT 9892-B), em virtude dos atos praticados [razões de apelação], considerados o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa, observado o mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 24.1), em 5 (cinco) URHs.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVERALDO CUNHA DA SILVA
em face da
r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra/MT nos autos da ação penal n.o 1024-92.2015.8.11.0022 – Cód: 51035, a fim de
absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta típica descrita no art. 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, arbitrando-se em prol do defensor dativo que apresentou as razões recursais, honorários advocatícios no importe de
5 (cinco) URHs, cuja respectiva certidão deverá ser expedida pela diligente Secretaria Criminal Unificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020